Tribunal: TJMT
Processo: 1048239-95.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048239-95.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (RECORRENTE), NAUDER JUNIOR ALVES ANDRADE - CPF: 046.779.971-79 (ADVOGADO), O BOM DA NOTÍCIA (RECORRIDO), THAIS LENZI RIBEIRO EIRELI - CNPJ: 29.219.791/0001-27 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

RECURSO INOMINADO CÍVEL.
DANO
À HONRA E À IMAGEM.
ACUSAÇÃO DE AGRESSÃO E ESTUPRO. INFORMAÇÃO REPASSADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA QUE CONFIRMA O CONTEÚDO VEICULADO.
AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
276036355
- RI no 1048239-95.2024.8.11.0001
), que indeferiu o recurso inominado do Embargante na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática
.

O Embargante sustenta que houve contradição e omissão no Acordão embargado, alegando que o Autor teria sido vítima de Calúnia e Fake News cometidas pela Embargada.

Contudo, conforme verifica-se na decisão embargada, a Requerida limitou-se a noticiar os fatos (
conforme boletim de ocorrência feito pela vítima, id. 253150741
) e as medidas que serão tomadas pelas instituições responsáveis pela investigação do caso.

- da ineficácia da medida para feito de prequestionamento
.

Ainda que se trata de interesse exclusivo de prequestionamento, indispensável a adequação do recurso aos ditames do art. 1.022, e seus incisos, do CPC. Precedente. (
TJSP – 17a CDPv - Embargos de Declaração Cível 1095860-70.2021.8.26.0100 – rel. Desembargador Luís H. B. Franzé – j. 29/11/2023
).

Nesse sentido:

“...

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material. ...”

A mera indicação de artigos (
CF; CPC e CC
), sem clara e objetiva indicação, na decisão Embargada, da sua omissão, contradição ou obscuridade, inviabilizam, inclusive, a pretensão de prequestionamento. Precedentes. (
STJ – 1a T - AgInt no AREsp n. 1.444.542/RS – rel. Desembargador convocado/TRF5 Manoel Erhardt – j. 15/8/2022 - DJe 17/8/2022
) e (
STJ – 2a T - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.433.961/SP – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – 17/9/2019
).

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(
STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017
);
(
STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022
) e (
STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO o recurso.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei no 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
6-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025